Tribunal: CARF
Processo: 12963.000366/2009-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2004 a 30/04/2008
IMUNIDADE. ENTIDADES BENEFICENTES. RE-RG 566.622.
Por força do decidido pelo Supremo Tribunal Federal em relação ao tema n° 32 de repercussão geral, o art. 55 da Lei n° 8.212, de 1991, deve ser compreendido à luz do critério eclético adotado pelo Ministro Teori Zavascki nas ADIs 2.028, 2.036, 2.621 e 2.228, convertidas em ADPFs, uma vez que, quando do julgamento conjunto dos embargos de declaração no RE-RG 566.622 e nas ADIs/ADPFs, a Corte adotou tal critério para reformular a tese relativa ao tema n° 32, mas sem empreender a uma análise casuística dos incisos e parágrafos do art. 55 da Lei n° 8.212, de 1991, à luz dessa reformulação, apenas declarando o inciso II, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429, de 1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no 2.187-13, de 2001, expressamente constitucional e o inciso III e os parágrafos 3°, 4° e 5°, alterado e acrescidos pela Lei no 9.732, de 1998, expressamente inconstitucionais, restando, por conseguinte, os demais incisos e parágrafos formalmente constitucionais na medida em que não interfiram na definição do modo beneficente de atuação, especificamente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem observadas, não se configurando, por óbvio, tal interferência quando houver respaldo no art. 14 do CTN.
ALIMENTAÇÃO. PAGAMENTO IN NATURA. INSCRIÇÃO NO PAT. DESNECESSIDADE. BASE DE CÁLCULO. NÃO INCLUSÃO.
O auxílio­alimentação in natura não sofre a incidência da contribuição previdenciária, por não possuir natureza salarial, esteja o empregador inscrito ou não no Programa de Alimentação do Trabalhador PAT ou decorra o pagamento de acordo ou convenção coletiva de trabalho.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12963.000366/2009-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.260 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2021
Recorrente
FUNDAÇÃO HOSPITAL SAO JOSE DE BOTELHOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2004 a 30/04/2008
IMUNIDADE. ENTIDADES BENEFICENTES. RE-RG 566.622.
Por força do decidido pelo Supremo Tribunal Federal em relação ao tema n° 32
de repercussão geral, o art. 55 da Lei n° 8.212, de 1991, deve ser compreendido
à luz do critério eclético adotado pelo Ministro Teori Zavascki nas ADIs 2.028,
2.036, 2.621 e 2.228, convertidas em ADPFs, uma vez que, quando do
julgamento conjunto dos embargos de declaração no RE-RG 566.622 e nas
ADIs/ADPFs, a Corte adotou tal critério para reformular a tese relativa ao tema
n° 32, mas sem empreender a uma análise casuística dos incisos e parágrafos
do art. 55 da Lei n° 8.212, de 1991, à luz dessa reformulação, apenas
declarando o inciso II, na redação original e nas redações que lhe foram dadas
pelo art. 5o da Lei 9.429, de 1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no 2.187-
13, de 2001, expressamente constitucional e o inciso III e os parágrafos 3°, 4° e
5°, alterado e acrescidos pela Lei no 9.732, de 1998, expressamente
inconstitucionais, restando, por conseguinte, os demais incisos e parágrafos
formalmente constitucionais na medida em que não interfiram na definição do
modo beneficente de atuação, especificamente no que se refere à instituição de
contrapartidas a serem observadas, não se configurando, por óbvio, tal
interferência quando houver respaldo no art. 14 do CTN.
ALIMENTAÇÃO. PAGAMENTO IN NATURA. INSCRIÇÃO NO PAT.
DESNECESSIDADE. BASE DE CÁLCULO. NÃO INCLUSÃO.
O auxílio-alimentação in natura não sofre a incidência da contribuição
previdenciária, por não possuir natureza salarial, esteja o empregador inscrito
ou não no Programa de Alimentação do Trabalhador PAT ou decorra o
pagamento de acordo ou convenção coletiva de trabalho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário para excluir do lançamento os valores relativos à alimentação in natura
(cestas básicas). Vencido o conselheiro Rayd Santana Ferreira que dava provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12963.000366/2009-26
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.260 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12963.000366/2009-26

(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araujo, Matheus Soares Leite,
Rayd Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 154/164) interposto em face de decisão (e-
fls. 136/149) que julgou improcedente impugnação contra o Auto de Infração - AI n°
37.034.675-0 (e-fls. 02/41), no valor total de R$ 449.471,07, a envolver as rubricas “12
empresa”, “13 Sat/rat” e “14 C.ind/adm/aut” (levantamentos: ALI - AUXILIO ALIMENTAO (sic),
EGF - NAO INFORMADO GFIP, FP - FOLHA DE PAGAMENTO, Z1 - TRANSF DO LEV ALI - ATE
11/08, Z2 - TRANSF DO LEV EGF - ATE 11/08, e Z3 - TRANSF DO LEV FP - ATE 11/08) e
competências 10/2004 a 04/2008, cientificado em 21/10/2009 (e-fls. 02). Do Relatório Fiscal (e-
fls. 42/46), extrai-se:
2.1. - LEVANTAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO E GFIP - FP
Na consulta realizada no Sistema de Arrecadação CONFILAN - INSS/CNAS (Anexo I)
constatou-se que a autuada teve o pedido de Isenção das contribuições previdenciárias
indeferido em 11.11.2002, continuando a partir desta data a informar na Guia de
Arrecadação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informação a Previdência
Social - GFIP o código de FPAS 639, que é o código das Entidades Filantrópicas e
Beneficente de Assistência Social com direito a Isenção das Contribuições
Previdenciárias, só protocolando novo pedido em 30.04.08.
A empresa recebeu em 04.09.09 o Termo de Início de Procedimento Fiscal emitido em
02.09.09 intimando a apresentar o Pedido de Isenção protocolado ou Ato Declaratório
concedendo a Isenção relativamente ao período fiscalizado.
O autuado apresentou em 07.10.09 declaração informando que não foi encontrado até
aquela data os documentos acima citados relativos à isenção no período de 01.01.05 a
31.12.05 (Anexo II).
Em 14.10.09, questionada a respeito do Pedido de Isenção ou Ato Declaratório, a
mesma apresentou nova declaração informando que não foram encontrados os
documentos relativamente ao período do procedimento fiscal de 01.10.04 a 29.04.08
(Anexo III).
Foi então apurado o crédito previdenciário relativamente ao período sem comprovação
da isenção (01.10.04 a 29.04.08), com base na Lei n° 8.212/91, art. 55, § 1°, através dos
elementos Folha de Pagamento e GFIP, analisados durante o procedimento fiscal
apurando-se a contribuição previdenciária da empresa bem como a contribuição
destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa (GILRAT) sobre a remuneração dos segurados empregados e
contribuintes individuais informados na GFIP.
2.2. LEVANTAMENTO “NÃO INFORMADO NA GFIP” – EGF
No exame dos Livros Diários de n° 21 a 25 dos exercícios de 2004 a 2008 (outubro de
2004 a abril de 2008), bem como na análise dos documentos que fundamentaram os
lançamentos contábeis nas contas de despesas, apurou-se que a empresa remunerou
Contribuintes Individuais (pessoas físicas) por serviços prestados sem informação na
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.260 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12963.000366/2009-26

GFIP e sem os respectivos recolhimentos das contribuições da empresa, sendo que a
empresa não possui isenção das contribuições previdenciárias pelas razões já expostas
no item 2.1 deste Relatório Fiscal. (...)
2.3. - LEVANTAMENTO “AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO” - ALI
A empresa concedeu no período fiscalizado (outubro de 2004 a abril de 2008), cestas
básicas aos seus empregados conforme listagens mensais cujas cópias constam no
Anexo V - 1 a 44.
Após intimação para apresentação do Termo de Adesão ao Programa de Alimentação do
Trabalhador (PAT) através do Termo de Intimação Fiscal n° 1 de 07.10.09 a empresa
declarou (Anexo VI ) que não efetuou a adesão ao PAT até aquela data.
Na impugnação (e-fls. 101/110), em síntese, se alegou:
(a) Imunidade.
(b) Alimentação in natura.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 136/149):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2004 a 29/04/2008.
AIOP DEBCAD N° 37.034.675-0 de 19/10/2009
AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. NÃO RECOLHIMENTO
DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DEVIDAS. CONTRIBUIÇÃO DA
EMPRESA SOBRE A REMUNERAÇÃO DE EMPREGADOS/CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS. CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA PARA O FINANCIAMENTO
DOS BENEFÍCIOS EM RAZÃO DA INCAPACIDADE LABORATIVA. PEDIDO DE
ISENÇÃO. INDEFERIDO. NÃO COMPROVAÇÃO DA ISENÇÃO. REQUISITOS.
IMUNIDADE/ISENÇÃO. CESTA BÁSICA. NÃO ADESÃO AO PROGRAMA DE
ALIMENTAÇAO DO TRABALHADOR - PAT.
Constatado o não-recolhimento total ou parcial das contribuições tratadas na Lei n°
8.212/1991, não declaradas na forma do seu artigo 32, será lavrado o respectivo auto de
infração.
Nos termos da legislação previdenciária equipara-se à empresa, a cooperativa,
associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade.
Era condição para usufruir da isenção das contribuições patronais de que tratam os
artigos 22 e 23 da Lei n° 8.212/1991 a Entidade Beneficente de Assistência Social
solicitar e ter concedida e mantida a mesma na forma da disposição legal e
regulamentar.
Somente ficavam isentas das contribuições de que tratam os artigos 22 e 23 da Lei n°
8.212/91 as Entidades Beneficentes de Assistência Social que cumpriam,
cumulativamente, os requisitos então previstos no artigo 55 da referida Lei e no artigo
206 do Regulamento Previdenciário aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
A Isenção deveria ser requerida junto ao órgão competente e somente teria início após a
emissão, por parte da Receita Federal do Brasil, do Ato Declaratório de Isenção de
Contribuições Previdenciárias, cuja fruição retroagiria à data do protocolo do
requerimento feito pela entidade interessada.
A alimentação fornecida pela empresa a seus empregados em desacordo com o
Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT integra o salário-de-contribuição para
os fins da Lei n° 8.212/91.
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.260 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12963.000366/2009-26

A Administração Pública está sujeita ao princípio da legalidade, à obrigação de cumprir
e respeitar as leis em vigor. Não é possível, em sede administrativa, afastar-se a
aplicação de lei, decreto ou ato normativo em vigor.
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional.
O Acórdão de Impugnação foi cientificado em 14/04/2010 (e-fls. 152/153) e o
recurso voluntário (e-fls. 154/164) interposto em 12/05/2010 (e-fls. 154 e 165), em síntese,
alegando:
(a) Tempestividade. Intimada em 14/04/2010, recorre dentro do prazo legal.
(b) Imunidade. O art. 195, § 7°, da Constituição condiciona a imunidade às
exigências estabelecidas em lei complementar (ADIN n° 2.02805-DF e
jurisprudência), ou seja, ao art. 14 do CTN. Além disso, cumpriu também os
requisitos do art. 55 da Lei n° 8.212, de 1991, sendo acusada de não efetuar o
pedido de isenção. Contudo, possui direito adquirido à imunidade, pois
registrada no CNAS desde 17/09/1952. No CEBAS expedido pelo CNAS em
02 de agosto de 2004 encontramos:
“O presente Certificado também assegura a validade do concedido pelo
processo n. 225.257/70,. em 04/06/1970, por ter sido RENOVADO pela
Resolução CNAS n. 085/2004, de 23/ 07/ 2004, publicada no Diário Oficial
da União de 26/07/2004, Seção I, julgado , em grau de reconsideração, o
processo n. 44006004613/2000-41.”
A recorrente obteve seu certificado de entidade assistencial de cunho
filantrópico em 24416/1970, tendo sido declarada de utilidade Pública
Federal através do Decreto de 72.454 de 11 de julho de 1973, época em que
vigia a Lei n.° 3.577, de 4 de julho de 1959. O art. 55, § 1°, da Lei n° 8.212,
de 1991, ressalvava o direito adquirido. O Parecer Ministerial da Consultoria
Jurídica, aprovado pelo Ministro da Previdência n° 2.901/02” com efeito
vinculante por determinação expressa do art. 42 da Lei Complementar 73/93
e art. 324 do Decreto 3.048/993 expressamente determina que não há
necessidade do pedido de isenção ao INSS. Logo, o Acórdão de Impugnação
merece reforma. Por outro giro, o pedido de isenção foi negado em
11.11.2002 pelo fato do CEBAS ter sido indeferido para a recorrente, mas foi
interposto recurso e o CEBAS expedido em 02/08/2004:
“O presente Certificado também assegura a validade do concedido pelo
processo n. 225.257/ 70, em 04/06/1970, por ter sido RENOVADO pela
Resolução CNAS n. 085/2004, de 23/07/2004, publicada no Diário Oficial
da União de 26/07/2004, Seção I, julgado, em grau de reconsideração, o
processo n. 44006.004613/ 2000-41. O Presente Certificado é valido de
20/12/2000 a 19/ 12/ 2003)”.
(c) Alimentação in natura. A jurisprudência do STF já pacificou não incidir
contribuição sobre alimentação paga in natura, estando ou não o empregador
inscrito no PAT.
É o relatório.

Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.260 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12963.000366/2009-26

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 14/04/2010 (e-fls. 152/153), o recurso
interposto em 12/05/2010 (e-fls. 154 e 165) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e
33). Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Imunidade. Inicialmente, entendo cabível tecer algumas considerações sobre a
abrangência do decidido acerca do tema n° 32 de repercussão geral.
Ao julgar o RE 566622/RS em 23/02/2017, o Ministro Marco Aurélio (relator)
aditou seu voto, tendo então resumido a lide vertida no recurso extraordinário:
(...) o Tribunal local aplicou ao caso a redação original do artigo 55 da Lei no
8.212/1991. Com base nele, fez ver que o recorrente não apresentou Certificado de
Registro de Entidade de Fins Filantrópicos, fornecido pelo Conselho Nacional de
Assistência Social. Salientou a ausência de elementos probatórios a atestarem o
preenchimento de todos os pressupostos legais.
Em voto, declarei a inconstitucionalidade de todo o artigo 55 do aludido diploma,
concluindo pela incidência do artigo 14 do Código Tributário Nacional, cujos requisitos
foram observados pela recorrente, conforme veiculado na sentença: (...)
O ministro Teori Zavascki entendeu constitucional o artigo 55, inciso II, da Lei no
8.212/1991, afirmando que se limita a reger aspecto procedimental necessário ao
atendimento das finalidades constitucionais da regra de imunidade. Assentou ser
exigível, por exemplo, o Certificado de Registro de Entidade de Fins Filantrópicos. Daí
porque desproveu o extraordinário.
A conclusão distinta alcançada por Sua Excelência no tocante a este extraordinário não
decorre de questão de fato, mas, sim, de divergência quanto ao tema de fundo.
Ante o quadro, adito o voto para, esclarecido quanto ao alcance da divergência
verificada, manter a conclusão no sentido do provimento do extraordinário, assegurando
o direito à imunidade de que trata o artigo 195, § 7o, da Carta Federal e,
consequentemente, desconstituir o crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida
Ativa no 32.725.284-7, com a extinção da respectiva execução fiscal.
(destaquei)
Ao julgar os Embargos de Declaração no RE 566.622/RS, a redatora do Acórdão,
Ministra Rosa Weber, assim explicitou a contradição a ser afastada:
E a contradição entre as teses não se limita ao campo teórico, mas antes se traduz em
incerteza que se espraia para o campo normativo. É que, a prevalecer a tese consignada
no voto condutor do julgamento do RE 566.622, deve ser reconhecida a declaração
incidental da inconstitucionalidade de todo o art. 55 da Lei no 8.212/1991, inclusive
em sua redação originária, cabendo ao art. 14 do CTN a regência da espécie.
A prevalecer, a seu turno, o voto condutor das ADIs, do Ministro Teori Zavascki, deve
ser reconhecida a declaração de inconstitucionalidade apenas do inciso III e dos §§ 3o,
4o e 5o do art. 55 da Lei no 8.212/1991, acrescidos pela Lei no 9.732/1998,
permanecendo constitucionalmente hígido o restante do dispositivo, em particular o seu
inciso II, que, objeto das ADIs 2228 e 2621, teve a pecha de inconstitucional
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.260 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12963.000366/2009-26

expressamente afastada, conforme o julgamento das ADIs, tanto em relação à sua
redação originária quanto em relação às redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da
Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no 2.187-13/2001.
Há que ora definir, pelo menos, qual é a norma incidente à espécie, à luz do
enquadramento constitucional: se o art. 14 do CTN ou o art. 55 da Lei no 8.212/1991
(à exceção do seu inciso III e dos §§ 3o, 4o e 5o, acrescidos pela Lei no 9.732/1998,
declarados inconstitucionais nas ações objetivas). Num caso, o CEBAS (Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social) foi declarado constitucional e no outro foi
declarado inconstitucional.
Outro aspecto a ser enfrentado é o fato de que, tal como redigida, a tese de repercussão
geral aprovada nos autos do RE 566.622 sugere a inexistência de qualquer espaço
normativo que pudesse ser integrado por legislação ordinária, o que, na minha leitura,
não é o que deflui do cômputo dos votos proferidos.
Diante dessa contradição, a redatora, Ministra Rosa Weber, adota o voto condutor
das ADIs, do Ministro Teori Zavascki, para assentar com base nele a nova formulação à tese
de repercussão geral, e, a seguir concluir, transcrevo:
Neste ponto, tendo em vista a ambiguidade da sua redação, sugiro nova formulação que
melhor espelhe, com a devida vênia, o quanto decidido por este Colegiado, com base no
voto condutor do saudoso Ministro Teori Zavascki:
“A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente
no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.”
Tal formulação vai ao encontro de recente decisão unânime deste Colegiado ao
julgamento da ADI 1802/DF (...)
Conclusão
I. Embargos de declaração nas ADIs acolhidos em parte, sem efeito modificativo, para:
(i) sanando erro material, excluir das ementas das ADIs 2028 e 2036 a expressão “ao
inaugurar a divergência”, tendo em vista que o julgamento dessas duas ações se deu por
unanimidade; e (ii) prestar esclarecimentos, nos termos da fundamentação.
II. Embargos de declaração no RE 566.622 acolhidos em parte para, sanando os vícios
identificados:
(i) assentar a constitucionalidade do art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação
original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art.
3o da Medida Provisória no 2.187-13/2001; e
(ii) a fim de evitar ambiguidades, conferir à tese relativa ao tema no 32 da repercussão
geral a seguinte formulação:
“A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente
no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.”
É como voto.
Assim, ao reformular a tese relativa ao tema n° 32 de repercussão geral com base
no voto condutor das ADIs, a Ministra Rosa Weber acolheu a tese do Ministro Teori Zavascki
nas ADIs de haver inconstitucionalidade formal apenas do inciso III e dos §§ 3o, 4o e 5o do art.
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.260 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12963.000366/2009-26

55 da Lei no 8.212, de 1991, acrescidos pela Lei no 9.732, de 1998, permanecendo hígido, sob o
enfoque da constitucionalidade formal, o restante do dispositivo.
Sendo incontroverso nos autos do RE 566.622 que o recorrente não dispunha de
Certificado de Registro de Entidade de Fins Filantrópicos, fornecido pelo Conselho Nacional de
Assistência Social, apresentou-se como suficiente ao julgamento do caso concreto no âmbito dos
embargos de declaração assentar a constitucionalidade do inciso II da Lei no 8.212, de 1991, na
redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei n° 9.429, de 1996 e pelo
art. 3o da Medida Provisória no 2.187-13, de 2001, pela adoção do decido no conjunto das ADIs
no 2.028, 2.036, 2.228 e 2.621, estas três últimas apensadas à ADI no 2.028, com base no voto
condutor do Ministro Teori Zavascki nas ADIs.
Até certo ponto, considero como corretas as conclusões extraídas pela
Procuradoria da Fazenda Nacional ao analisar o julgamento conjunto do Recurso Extraordinário
no 566.622/RS (tema no 32 de repercussão geral) e das ADIs no 2.028, 2.036, 2.228 e 2.621 com
o escopo de identificação do conteúdo e dos limites de aplicação da tese jurídica de repercussão
geral acolhida pelo STF (ratio decidendi), tal como estampadas no item 62 da Nota SEI no
17/2020/COJUD/CRJ/PGAJUD/PGFN-ME:
62. Aplicando-se os fundamentos determinantes extraídos desses julgados, chega-se às
seguintes conclusões:
a) Enquadram-se nessa categoria de matéria meramente procedimental passível de
previsão em lei ordinária, segundo o STF: (a.1) o reconhecimento da entidade como
sendo de utilidade pública pelos entes (art. 55, I, da Lei no 8.212, de 1991); (a.2) o
estabelecimento de procedimentos pelo órgão competente (CNAS) para a concessão de
registro e para a certificação[20] - Cebas (art. 55, II, da Lei 8.212, de 1991, na sua
redação original e em suas sucessivas reedições c/c o art. 18, III e IV da Lei 8.742, de
1993, na redação original e na redação dada pelo art. 5o da Medida Provisória no 2.187-
13, de 2001; (a.3) a escolha técnico-política sobre o órgão que deve fiscalizar o
cumprimento da lei tributária referente à imunidade; (a.4) a exigência de inscrição da
entidade em órgão competente (art. 9o, §3o, da Lei no 8.742, de 1993, na redação
original e na redação dada pelo art. 5o da Medida Provisória no 2.187-13/2001); (a.5) a
determinação de não percepção de remuneração e de vantagens ou benefícios pelos
administradores, sócios, instituidores ou benfeitores da entidade (art. 55, IV, da Lei no
8.212, de 1991); e (a.6) a exigência de aplicação integral de eventual resultado
operacional na promoção dos objetivos institucionais da entidade (art. 55, V, da Lei no
8.212, de 1991)[21];
b) A delimitação do campo semântico “do modo beneficente de assistência social”,
sujeita-se à regra de reserva de lei complementar, consoante o disposto no art. 146, II,
da Carta Política;
c) A exigência de gratuidade total ou parcial na prestação dos serviços sociais é um
elemento caracterizador do modo beneficente de atuação, de modo que atrai a regência
de lei complementar. Citam-se, a título de exemplo, a concessão de bolsas de estudo e a
oferta de leitos para o SUS;
d) Consequentemente, todas as outras previsões de contrapartidas a serem observadas
pelas entidades também demandam a edição de lei complementar, em atenção à norma
do art. 146, II, da CF; e
e) Por derradeiro, os arts. 4o, 5o e 7o da Lei no 9.732, de 1998[22], também foram
declarados formalmente nulos pela Corte, demonstrando que (e.1) a estipulação de um
marco temporal para as condicionantes exigidas para a fruição da imunidade e (e.2) o
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.260 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12963.000366/2009-26

cancelamento da imunidade aos que descumprirem os requisitos restringem a extensão
da imunidade e requerem regulamentação por lei complementar. (...)
------------------
(...) [20] No julgamento do RE 428815 AgR, 1a Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de
24/6/05, compreendeu-se que a exigência de certificação instituída no art. 55, II, da Lei no 12.101,
de 2009, configura mero reconhecimento, pelo Poder Público, do preenchimento das condições de
constituição e funcionamento, que devem ser atendidas para que a entidade receba o benefício
constitucional.
[21] Observa-se que o disposto nos incisos IV e V do art. 55 da Lei no 8.212, de 1991,
reproduzem o conteúdo dos incisos I e II do art. 14 do CTN, cuja aplicação à espécie foi de certa
forma sinalizada pela Corte.
[22] Altera dispositivos das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991, da Lei no
9.317, de 5 de dezembro de 1996, e dá outras providências.
No item 69 da Nota SEI no 17/2020/COJUD/CRJ/PGAJUD/PGFN-ME, foi
proposta a inclusão da matéria na lista de dispensa de contestação e recursos da Procuradoria-
Geral, com fulcro no art. 19, VI, “a”, da Lei no 10.522, de 2002, c/c o art. 2o, V, da Portaria
PGFN no 502, de 2016, nos termos seguintes:
1.23. Imunidades
h) Imunidade das entidades beneficentes de assistência social de que trata o art.
195, §7o, da CF. Constitucionalidade formal da Lei no 8.212, de 1991.
Resumo: O STF, no julgamento do tema 32 de repercussão geral, firmou a tese de que
“A lei complementar é forma somente exigível para a definição do modo beneficente de
atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, §7o da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem observadas por
elas”. Em razão disso, há espaço de conformação para o legislador ordinário disciplinar
os aspectos procedimentais, consistentes na certificação, fiscalização e no controle
administrativo, das entidades beneficentes de assistência social.
Observação 1. A tese firmada no tema 32 encontra-se em conformidade com o que
restou decidido pela Corte nas ADIs no 2.028, no 2.036, no 2.228 e no 2.621,
convertidas em ADPFs ao longo do julgamento, de modo que todos os incisos do art.
55, da Lei no 8.212, de 1991, com exceção do inciso III, foram considerados
formalmente constitucionais pelo STF.
Observação 2. A validade da Lei no 12.101, de 2009, não foi apreciada em nenhum
desses julgamentos. Decerto, esse diploma será avaliado no julgamento das ADIs no
4480 e no 4891. A primeira ação já foi julgada. No entanto, como o pedido de
modulação temporal prospectiva do julgado, postulado nos embargos de declaração
opostos pela União contra o seu mérito, ainda não foi examinado, é incabível por ora
autorizar a dispensa de impugnação judicial no trato da matéria, assunto que será melhor
explorado em parecer próprio. Os demais preceptivos dessa lei serão examinados pelo
STF na ADI no 4891.
Precedentes: RE no 566.622/RS (tema 32 de repercussão geral) e as ADIs no 2.028, no
2.036, no 2.228 e no 2.621, convertidas em ADPFs ao longo do julgamento.
A Nota SEI no 17/2020/COJUD/CRJ/PGAJUD/PGFN-ME foi aprovada pela
Procuradora-Geral Adjunta de Consultoria e Estratégia da Representação Judicial e encaminhada
à Secretaria da Receita Federal do Brasil e divulgada às unidades da PGFN1. Consulta ao site do

1https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/decisoes-vinculantes-do-stf-e-do-stj-
repercussao-geral-e-recursos-repetitivos/arquivos-e-imagens/nota-sei-no-17-2020.pdf
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.260 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12963.000366/2009-26

CARF na internet (PÁGINA INICIAL > JURISPRUDÊNCIA > TRIBUNAIS SUPERIORES >
REPERCUSSÃO GERAL) revela as delimitações das matérias julgadas em sede de repercussão
geral conforme Notas Explicativas da PGFN, dentre elas constando referência expressa à Nota
SEI no 17/2020/COJUD/CRJ/PGAJUD/PGFN-ME2.
Para uma melhor compreensão da tese adotada pelo Supremo Tribunal Federal,
devemos levar em conta o posteriormente decidido na ADI n° 4480 em que se postulava a
inconstitucionalidade dos arts. 1o; 13, parágrafos e incisos; 14, §§ 1o e 2o; 18, §§ 1o, 2o e 3o; 29 e
seus incisos; 30; 31 e 32, § 1o, da Lei 12.101, de 2009, com a nova redação dada pela Lei 12.868,
de 2013, mas se reconheceu apenas a inconstitucionalidade formal dos arts. 13, III, §1o, I e II, §§
3o e 4o, I e II, §§ 5o, 6o e 7o; do art. 14, §§ 1o e 2o; do art. 18, caput; 29, VI, e do art. 31 da Lei
12.101, de 2009, com a redação dada pela Lei 12.868, de 2013, e a inconstitucionalidade
material do art. 32, § 1o, da Lei 12.101, de 2009.
O Ministro Relator Gilmar Mendes, cujo voto na ADI n° 4480 foi acolhido pela
maioria, inicialmente discorreu sobre a jurisprudência do STF, com destaque para o julgamento
dos embargos de declaração no RE-RG 566.622, transcrevo:
(...) por ocasião do julgamento dos embargos de declaração opostos contra o mérito do
citado paradigma, RE-RG 566.622, que objetivou sanar divergências entre a tese fixada
nesse julgado, segundo a qual “Os requisitos para o gozo de imunidade hão de estar
previstos em lei complementar”, e o assentado nos julgamentos realizados em sede de
controle concentrado (ADIs 2.028, 2.036, 2.621 e 2.228) a respeito do tema, cujo trecho
abaixo transcrito consta em todas as ementas:
“Aspectos meramente procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle
administrativo continuam passíveis de definição em lei ordinária. A lei complementar é
forma somente exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de
assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere
à instituição de contrapartidas a serem observadas por elas”.
Em síntese, a contradição apontada limitava-se a definir se toda a forma de
regulamentação a respeito de imunidades tributárias deve estar prevista em lei
complementar, ou se aspectos meramente procedimentais referentes à certificação,
fiscalização e controle administrativo podem ser regulados por lei ordinária.
Com efeito, o entendimento firmado a partir desse julgamento é de que aspectos
procedimentais relativos à comprovação do cumprimento dos requisitos exigidos pelo
art. 14 do Código Tributário Nacional podem ser tratados por meio de lei ordinária.
Desse modo, a lei complementar é forma somente exigível para a definição do modo
beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, §
7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem
observadas por elas.
Assim, o Tribunal acolheu, por maioria, os embargos para assentar a constitucionalidade
do art. 55, II, da Lei 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas
pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória 2.187-13/2001,
fixando a seguinte tese relativa ao tema 32, da repercussão geral:
“A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente
no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas”.
(destaquei)

2https://carf.economia.gov.br/jurisprudencia/tribunais-superiores/arquivos-tribunais-superiores/materias_com_
repercussao_geral-05-03-2021.pdf
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-009.260 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12963.000366/2009-26

Assim, tendo por premissa o decidido nas ADIs 2.028, 2.036, 2.621 e 2.228 e RE-
RG 566.622, o voto condutor do Ministro Gilmar Mendes passa a analisar os dispositivos
questionados da Lei n° 12.101, de 2009, sendo que em relação aos arts. 29 e 30 assevera:
Quanto ao art. 29 e seus incisos e ao art. 30, reitero que só deverão ser considerados
inconstitucionais na hipótese de estabelecerem condições inovadoras, não previstas
expressamente pela legislação complementar, no caso, o art. 14 do Código Tributário
Nacional, ou que dela não puderem ser identificadas como consequências lógicas. Eis o
teor dos referidos dispositivos: (...)
Nesse contexto, entendo que os incisos I e V do artigo 29 se amoldam ao inciso I do
artigo 14 do CTN (“não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas
rendas, a qualquer título”); e o inciso II do artigo 29 ajusta-se ao inciso II do artigo 14
do CTN (“aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus
objetivos institucionais”). E, como consequências dedutivas do inciso III do artigo 14
do CTN (“manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar sua exatidão”), tem-se os incisos III, IV, VII e VIII
do
artigo
29
da
Lei
12.101/2009.
Portanto,
não
vislumbro
a
alegada
inconstitucionalidade formal do artigo 29 e incisos I, II, III, IV, V, VII e VIII.
A mesma conclusão não pode ser dada ao inciso VI do art. 29 supratranscrito, uma vez
que estabelece prazo de obrigação acessória tributária, em discordância com o disposto
no CTN. Deveria, portanto, estar previsto em lei complementar, (...)
Note-se que os incisos os incisos IV e V e que os parágrafos §§ 2° e 6° todos do
art. 55 da Lei n° 8.212, de 1991, guardam razoável correspondência para com incisos do art. 29
da Lei n° 12.101, de 2009:
Lei n° 8.212, de 1991, art. 55
Lei n° 12.101, de 2009, na redação citada no voto
do Min Gilmar Mendes
IV - não percebam seus diretores, conselheiros,
sócios, instituidores ou benfeitores, remuneração e
não usufruam vantagens ou benefícios a qualquer
título;
Art. 29, I – não percebam seus diretores,
conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores
remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou
indiretamente, por qualquer forma ou título, em
razão das competências, funções ou atividades que
lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos
constitutivos, exceto no caso de associações
assistenciais ou fundações, sem fins lucrativos,
cujos dirigentes poderão ser remunerados, desde
que atuem efetivamente na gestão executiva,
respeitados como limites máximos os valores
praticados pelo mercado na região correspondente
à sua área de atuação, devendo seu valor ser fixado
pelo órgão de deliberação superior da entidade,
registrado em ata, com comunicação ao Ministério
Público, no caso das fundações; (Redação dada
pela Lei no 13.151, de 2015)
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-009.260 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12963.000366/2009-26

V - aplique integralmente o eventual resultado
operacional na manutenção e desenvolvimento de
seus
objetivos
institucionais,
apresentando
anualmente ao Conselho Nacional da Seguridade
Social relatório circunstanciado de suas atividades.
(Redação Original)
V - aplique integralmente o eventual resultado
operacional na manutenção e desenvolvimento de
seus
objetivos
institucionais
apresentando,
anualmente ao órgão do INSS competente, relatório
circunstanciado de suas atividades. (Redação dada
pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
Art. 29, II - aplique suas rendas, seus recursos e
eventual superávit integralmente no território
nacional, na manutenção e desenvolvimento de
seus objetivos institucionais;
Art. 29, V - não distribua resultados, dividendos,
bonificações, participações ou parcelas do seu
patrimônio, sob qualquer forma ou pretexto;
§ 2o A isenção de que trata este artigo não abrange
empresa ou entidade que, tendo personalidade
jurídica própria, seja mantida por outra que esteja
no exercício da isenção.
Art. 30. A isenção de que trata esta Lei não se
estende a entidade com personalidade jurídica
própria constituída e mantida pela entidade à qual
a isenção foi concedida.
§ 6° A inexistência de débitos em relação às
contribuições sociais é condição necessária ao
deferimento e à manutenção da isenção de que trata
este artigo, em observância ao disposto no § 3° do
art. 195 da Constituição. (Incluído pela Medida
Provisória no 2.187-13, de 2001).
Art. 29, III - apresente certidão negativa ou
certidão positiva com efeito de negativa de débitos
relativos aos tributos administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil e certificado de
regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço - FGTS;
Destarte, a leitura do voto condutor proferido na ADI n° 4480 corrobora o
entendimento de que, por força da tese jurídica relativa ao tema 32 de repercussão geral, o art. 55
da Lei n° 8.212, de 1991, deve ser compreendido à luz do critério eclético adotado pelo Ministro
Teori Zavascki nas ADIs 2.028, 2.036, 2.621 e 2.228, convertidas em ADPFs, uma vez que,
quando do julgamento conjunto dos embargos de declaração no RE-RG 566.622 e nas
ADIs/ADPFs, a Corte adotou tal critério para reformular a tese relativa ao tema n° 32, mas sem
empreender a uma análise casuística dos incisos e parágrafos do art. 55 da Lei n° 8.212, de 1991,
à luz dessa reformulação, apenas declarando o inciso II expressamente constitucional e o inciso
III e os parágrafos 3°, 4° e 5° expressamente inconstitucionais, restando, por conseguinte, os
demais incisos e parágrafos formalmente constitucionais na medida em que não interfiram na
definição do modo beneficente de atuação, especificamente no que se refere à instituição de
contrapartidas a serem observadas, não se configurando, por óbvio, tal interferência quando
houver respaldo no art. 14 do CTN.
Não acompanho, portanto, o entendimento de a tese jurídica firmada pelo STF no
tema n° 32 de repercussão geral significar a inconstitucionalidade formal da integralidade do art.
55 da Lei n° 8.212, de 1991, excetuado o inciso II da Lei no 8.212, de 1991, na redação original e
nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei n° 9.429, de 1996 e pelo art. 3o da Medida
Provisória no 2.187-13, de 2001.
Assim, no que toca ao requerimento do § 1° do art. 55 da Lei n° 8.212, de 1991,
entendo que ele deva ser compreendido como uma exigência meramente procedimental
destinada à declaração pelo órgão de fiscalização do atendimento das finalidades constitucionais
da regra de imunidade, tendo o Ato Declaratório decorrente do requerimento natureza jurídica
declaratória.
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-009.260 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12963.000366/2009-26

Destarte, ressalvada a comprovação de direito adquirido, a falta do requerimento
do § 1° do art. 55 da Lei n° 8.212, de 1991, e do decorrente Ato Declaratório autorizava o
imediato lançamento das contribuições com o relato do não atendimento ao disposto no § 1° do
art. 55 da Lei n° 8.212, de 1991, cabendo à autuada o ônus de demonstrar o fato impeditivo ao
lançamento, ou seja, de ser imune no período objeto do lançamento, uma vez que não apresentou
o requerimento e, por conseguinte, não dispunha de Ato Declaratório.
O Ato Declaratório decorrente do requerimento em questão deve ser tido como de
natureza jurídica declaratória em relação à imunidade, a significar possuir o condão de pré-
constituir prova da imunidade a favor do contribuinte e impedir o imediato lançamento das
contribuições ao tempo de vigência do art. 55 da Lei n° 8.212, de 1991, havendo, a partir da data
do protocolo do requerimento, marco veiculado no § 2°, do art. 208 do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 1999, a necessidade da emissão do
chamado Ato Cancelatório de Isenção para a fiscalização poder empreender um lançamento de
ofício juridicamente válido.
O §4° do art. 55 da Lei n° 8.212, de 1991, foi declarado inconstitucional na
ADI/ADPF n° 2.028, sendo que sua eficácia estava suspensa desde o deferimento da liminar na
ADI 2.028. Nesse contexto, o cancelamento de isenção previsto no Regulamento da Previdência
Social retirava seu fundamento de validade da redação original do art. 55 da Lei n° 8.212, de
1991, em especial de seu parágrafo primeiro.
Assim, o Ato Cancelatório não tinha o condão de cancelar a imunidade,
limitando-se a cancelar o anterior Ato Declaratório e que, a rigor, nada constituíra, pois o
requerimento previsto no § 1° do art. 55 da Lei n° 8.212, de 1991, deve ser compreendido como
exigência meramente procedimental destinada à declaração pelo órgão de fiscalização do
atendimento das finalidades constitucionais da regra de imunidade, a pré-constituir prova a favor
da entidade e impedir o imediato lançamento de ofício.
O entendimento em tela não toma o requerimento como um requisito material ao
gozo da imunidade, a observar as balizas fixadas na tese jurídica relativa ao tema n° 32 de
repercussão geral, em face das quais deve ser compreendido o art. 55, §1°, da Lei n° 8.212, de
1991.
No caso concreto, o lançamento foi cientificado em 21/10/2009, quando vigente o
art. 55 da Lei n° 8.212, de 1991, e envolve contribuições da empresa relativas ao período de
10/2004 a 04/2008, sob a motivação de não constar registro formal de pedido de isenção e de não
ter a entidade apresentado Ato Declaratório de Isenção relativo ao período fiscalizado.
Além disso, a fiscalização assevera que houve requerimento de isenção (Prot.
INSS: 351470005579848, Dt.: 30/12/1998, e-fls. 47) indeferido em 11/11/2002 (e-fls. 47) e que
novo pedido teria sido protocolado em 30/04/2008, mas não esclarece os motivos do referido
indeferimento e nem os desdobramentos do novo pedido, acrescentando, contudo, que solicitou
para a entidade a apresentação de pedido de isenção ou ato declaratório a abranger o pedido
fiscalizado, mas obteve a resposta de que nada foi encontrado relativamente ao período de
01/10/04 a 29/04/08.
A recorrente sustenta que não efetuou o requerimento de isenção por possuir
direito adquirido à imunidade por ser isenta pela Lei n° 3.577, de 1959, e a continuar a usufruir
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-009.260 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12963.000366/2009-26

do benefício após o Decreto-Lei n° 1.572, de 1977, não precisando requerer isenção ao INSS,
conforme reconhece o Parecer/CJ n° 2.901, de 2002. Além disso, reconhece que formulou
requerimento de isenção ao INSS indeferido em 11.11.2002 por indeferimento de CEBAS, tendo
em recurso obtido o reconhecimento da renovação do CEBAS junto ao CNAS e assegurado
validade do concedido em 04/06/1970.
Para a perfeita compreensão, transcrevo as disposições do Decreto-Lei n° 1.572,
de 1977, acerca do direito adquirido:
Art. 1o Fica revogada a Lei no 3.577, de 4 de julho de 1959, que isenta da contribuição
de previdência devida aos Institutos e Caixas de Aposentadoria e Pensões unificados no
Instituto Nacional de Previdência Social - INPS, as entidades de fins filantrópicos
reconhecidas de utilidade pública, cujos diretores não percebam remuneração.
§ 1o A revogação a que se refere este artigo não prejudicará a instituição que tenha sido
reconhecida como de utilidade pública pelo Governo Federal até à data da publicação
deste Decreto-lei, seja portadora de certificado de entidade de fins filantrópicos com
validade por prazo indeterminado e esteja isenta daquela contribuição.
§ 2o A instituição portadora de certificado provisório de entidade de fins filantrópicos
que esteja no gozo da isenção referida no caput deste artigo e tenha requerido ou venha
a requerer, dentro de 90 (noventa) dias a contar do início da vigência deste decreto-lei, o
seu reconhecimento como de utilidade pública federal continuará gozando da aludida
isenção até que o Poder Executivo delibere sobre aquele requerimento.
§ 3o O disposto no parágrafo anterior aplica-se às instituições cujo certificado provisório
de entidade de fins filantrópicos esteja expirado, desde que tenham requerido ou
venham a requerer, no mesmo prazo, o seu reconhecimento como de utilidade pública
federal e a renovação daquele certificado.
§ 4o A instituição que tiver o seu reconhecimento como de utilidade pública federal
indeferido, ou que não o tenha requerido no prazo previsto no parágrafo anterior deverá
proceder ao recolhimento das contribuições previdenciárias a partir do mês seguinte ao
do término desse prazo ou ao da publicação do ato que indeferir aquele reconhecimento.
Art. 2o O cancelamento da declaração de utilidade pública federal ou a perda da
qualidade de entidade de fins filantrópicos acarretará a revogação automática da
isenção, ficando a instituição obrigada ao recolhimento da contribuição previdenciária a
partir do mês seguinte ao dessa revogação.
Para comprovar a declaração de utilidade pública federal, a recorrente invoca o
Decreto n° 72.454, de 1973. Devemos ponderar, contudo, que a declaração de utilidade pública
foi mantida por Decreto de 27 de maio de 19923, mas cassada por Decreto de 5 de maio de 1994,
nos termos do artigo 4° e parágrafo único da Lei n° 91, de 28 de agosto de 1935, combinado com
o artigo 6°, alínea a, do seu regulamento, aprovado pelo Decreto no 50.517, de 2 de maio de
19614. Das entidades constantes do Decreto de 5 de maio de 1994 constatei alteração5 para tornar
sem efeito a cassação da declaração concedida à SOCIEDADE BENEFICENTE PAROQUIAL
SÃO PEDRO DE GARIBALDI (Decreto de 22 de junho de 19946) e para estabelecer a validade

3 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/DNN/Anterior%20a%202000/1992/Dnn786.htm#anexoii
4 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/DNN/Anterior%20a%202000/1994/Dnn2254.htm
5 https://legislacao.presidencia.gov.br/atos/?tipo=DSN&numero=05/05-1&ano=1994&ato=60fUzZU9ENFpWTb0f
6 https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/dnn/anterior%20a%202000/1994/dnn2363.htm
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-009.260 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12963.000366/2009-26

da declaração da IRMANDADE NOSSA SENHORA DA SAÚDE (Decreto de 2 de maio de
19957).
Carreou ainda aos autos Certidões e Certificados do Conselho Nacional de
Assistência Social (e-fls. 128/132), a revelar ter Certificados com validades asseguradas de
04/06/1970 a 31/12/1997, sem períodos a descoberto, e de 20/12/2003 a 19/12/2009, ficando em
descoberto o período de 01/01/1998 a 19/12/2002, por indeferimento de renovação com a
informação de 3 de junho de 2004 de pendência de pedido de reconsideração (e-fls. 128/129).
Assim, quando do advento da Lei n° 8.212, de 1991, fazia jus ao direito adquirido,
sendo desnecessário formular requerimento, por força da parte inicial do § 1° do art. 55 da Lei n°
8.212, de 1991.
O Parecer/CJ n° 2.901, de 2002, assevera a invalidade do cancelamento sob o
fundamento exclusivo de a entidade a gozar do direito adquirido não ter requerido a isenção ao
INSS, contudo não demonstrou estar nessa situação. Mesmo as entidades que estavam
resguardadas, por força do direito adquirido (Lei n° 8.212, de 1991, art. 55, § 1°), da exigência
de requerer o reconhecimento da isenção, para manter essa condição deveriam comprovar o
atendimento aos requisitos legais para fruição do benefício, além de ser o direito adquirido
condicionado (Decreto-Lei n° 1.572, de 1977, art. 2°).
De qualquer forma, é incontroverso que formulou requerimento de isenção em
30/12/1998 indeferido em 11/11/2002 (e-fls. 47) e que formulou mais um requerimento em
30/04/2008.
Essa conduta da autuada revela que não se adequou a todos os requisitos da Lei n°
8.212, de 1991, e que deve ter sido emitido ato cancelatório ou a própria entidade considerou
insubsistente o direito adquirido pela cassação da utilidade pública federal para justificar o
requerimento empreendido em 30/12/1998 e indeferido em 11/11/2002, não tendo a recorrente
comprovado a insubsistência do indeferimento. Logo, com o indeferimento efetuado em
11/11/2002, não há prova pré-constituída de gozar da imunidade.
Portanto, considero válido o lançamento sob a motivação de não ter apresentado
requerimento de isenção ou Ato Declaratório pertinente ao período objeto do lançamento, sendo
da autuada o ônus de provar o fato impeditivo da imunidade entre 10/2004 e 04/2008.
De plano, contudo, destaco que, apesar de sustentar atender aos requisitos para o
gozo da imunidade, a entidade não comprovou nos autos, em relação ao período objeto do
lançamento, por exemplo, o atendimento ao disposto no inciso V e no § 6, ambos do art. 55 da
Lei n° 8.212, de 1991, e ambos lastreados no art. 14 do CTN. Logo, a recorrente não se
desincumbiu do ônus de comprovar a alegada imunidade.
Alimentação in natura. A matéria em questão já se encontra pacificada diante do
Ato Declaratório PGFN n° 3, de 2011:
Ato Declaratório PGFN n° 3, de 20 de dezembro de 2011
(Publicado(a) no DOU de 22/12/2011, seção 1, página 36)

7 https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/dnn/anterior%20a%202000/1995/dnn3104.htm
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-009.260 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12963.000366/2009-26

"Nas ações judiciais que visem obter a declaração de que sobre o pagamento in natura do auxílio-
alimentação não há incidência de contribuição previdenciária" .
A PROCURADORA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso da competência
legal que lhe foi conferida, nos termos do inciso II do art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de
julho de 2002, e do art. 5o do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997, tendo em
vista a aprovação do Parecer PGFN/CRJ/No 2117/2011, desta Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda, conforme despacho
publicado no DOU de 24/11/2011, declara que fica autorizada a dispensa de
apresentação de contestação e de interposição de recursos, bem como a desistência dos
já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante:
"nas ações judiciais que visem obter a declaração de que sobre o pagamento in natura do
auxílio-alimentação não há incidência de contribuição previdenciária".
JURISPRUDÊNCIA: Resp no 1.119.787-SP (DJe 13/05/2010), Resp no 922.781/RS
(DJe 18/11/2008), EREsp no 476.194/PR (DJ 01.08.2005), Resp no 719.714/PR (DJ
24/04/2006), Resp no 333.001/RS (DJ 17/11/2008), Resp no 977.238/RS (DJ 29/ 11/
2007).
ADRIANA QUEIROZ DE CARVALHO
O Parecer PGFN/CRJ/No 2.117/2011, que subsidiou a emissão do Ato
Declaratório PGFN no 3, de 2011, revela que o pagamento in natura do auxílio-alimentação (a
envolver o fornecimento pelo próprio empregador de cestas básicas) não sofre a incidência da
contribuição previdenciária, por não constituir verba de natureza salarial, esteja o empregador
inscrito ou não no PAT ou decorra o pagamento de acordo ou convenção coletiva de trabalho.
Logo, não prospera a inclusão na base de cálculo de parcela referente ao
fornecimento de cesta básica aos segurados empregados.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para excluir do lançamento os valores relativos à alimentação in
natura (cestas básicas).
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital